Tribunal: STF
Processo: RHC 227246
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.419/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, condenando-o a 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, considerado o cometimento do crime do art. 157, § 3º, parte inicial, com a redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ. Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta, em sintese, que o acórdão do Tribunal de Justiça foi contrário às evidências constantes dos autos. Afirma a ausência de prova da subtração dos bens da vítima. Argumenta que "versa o caso a entrevero entre jovens na madrugada, em tresloucada disputa de corrida de veículos, e que, por razões egoísticas permeada pelo consumo de álcool, resultou em desforço físico, com lesões corporais graves e dano patrimonial." Salienta que "a definição da correta adequação típica da ação delituosa não representa reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para a tipificação do delito." Diz que o elemento subjetivo do crime de roubo está fundamentado em mera suposição.



    6. Pretende o restabelecimento da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância.



    7. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pelo não provimento (e-doc. 57 e 62). 



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, com a baixa definitiva do processo em 29/07/2022 (processo nº 0014203-18.2007.8.19.0001, da 25ª Vara Criminal da Comarca da Capital). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Observa-se, de início, que a condenação transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu configurado o crime de roubo com resultado lesão corporal de natureza grave, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Com efeito, a conduta do crime descrito no artigo 157, § 3º primeira parte do Código Penal pelos acusados Arthur e Felipe os fatos narrados na denúncia foram consubstancialmente comprovados durante a instrução criminal. 



    A materialidade e a autoria encontram-se consubstanciadas no APF acostado a doc. 000014, relatório médico da vítima Marcos Chagas de Araújo a doc. 000110, fotografia da vítima a doc. 000111, AECD do acusado Arthur a doc. 000129, AECD do acusado Felipe a doc. 000205, AECD da vítima a doc. 000237, Laudo de Exame em Veículo da vítima a doc. 000228/229, e no carro do réu Arthur a docs. 000467/468 e 000473/474, Laudo de Exame Odontológico a doc. 000402, que constatou o nexo temporal e causal entre a fratura dos incisivos centrais superiores e o evento alegado, tendo resultado em debilidade da função mastigatória e deformidade permanente, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal complementar da vítima a doc. 000769, que destaca a presença de prótese dentária parcial na arcada superior da vítima, e o AECD complementar a doc. 000795, além da prova oral coligida aos autos. 



    A vítima Marcos declarou que conduzia sozinho seu automóvel Golf na direção Recreio, saindo do bar no Condomínio Rosas. No trajeto, na altura do Barra Shopping avistou um veículo Parati em ziguezague na pista, piscando os faróis do seu carro, pedindo passagem pela esquerda. Após emparelhar com o automóvel Parati, em um sinal de trânsito, abaixou o som do carro, alto e naquele momento, pôde ouvir o motorista da Parati gritando em sua direção: "playboy de merda". Quando já em movimento viu que o motorista da Parati puxou um bastão e deu uma pancada no retrovisor direito do seu carro, quebrando-o e amassando a coluna entre o para-brisas e a porta do carro e fugiu. Mais à frente apareceu novamente o motorista da Parati colidindo propositalmente na parte traseira do seu carro, o que o fez parar em frente ao Shopping Itauna. Os três ocupantes saíram da Parati, iniciando-se a agressão dos três, sem discussão. Marcos informa que primeiro foi agredido por Arthur, que usou a mão. Afirma que os três agressores, arrancaram um cordão, o relógio, levaram o telefone celular, além de cerca de sessenta reais que estavam em seu bolso, bem como teve o carro amassado por todos os agressores. Arthur arrancou o aparelho de DVD que estava dentro do carro, não sabendo o destino dado. Findas as agressões, apareceu uma pessoa que se apresentou como segurança de shopping, sacou uma pistola, afugentando os agressores. Afirma que ao sair do seu carro não colocou a mão na cintura, tampouco dentro do bolso. Diz que só retomou suas atividades após dois meses das agressões, tendo realizado tratamento odontológico e deixado de frequentar curso preparatório. Que o médico que o atendeu disse haver suspeita de um coágulo na sua cabeça e que perdeu dois dentes superiores.



    A testemunha Bruno Santana Gomes Barbosa afirmou que estava com Marcos no Bar Parque das Rosas, momentos antes e que este estava sóbrio quando saiu do bar com a namorada e tomou conhecimento dos fatos por meio de um telefonema de Marcos, de madrugada. Viu Marcos muito machucado no hospital, sem alguns dentes, com o lábio sangrando, e que Arthur não apresentava sinal externo de lesão. Viu o Golf da vítima na pista, todo amassado, com marcas de pisadas de tênis, ressaltando que faltava a tela de DVD dentro do carro de Marcos, não se recordando se alguns dos retrovisores externos do carro de Marcos estava danificado. Quando chegou ao local encontrou Arthur, os seguranças, Marcos e os policiais. Que o outro acusado não estava no local. Que notou que Marcos não mais usava o relógio e o celular não estava com ele. Que Marcos não falou sobre a subtração do celular, nem do relógio, mas o depoente viu que Marcos estava sem o relógio e sem o celular, lembrando que ele estava com o relógio no Parque das Rosas e que havia sinais de arrancamento tanto da tela quanto do aparelho do DVD do carro da vítima. Relatou ainda que apelado Arthur Marcello não apresentava sinal externo de lesão.



    A testemunha de acusação Jailson Silva de Luccas narrou que ambos os carros estavam amassados, sendo que a Parati estava avariada na parte da frente. Disse ainda que o apelado Arthur Marcello estava com as mãos inchadas e escoriações no joelho, sendo que a vítima estava com o rosto machucado.



    O réu Arthur, em Juízo, afirmou que saiu do complexo de bares localizado próximo do local onde reside, no Parque das Rosas, tendo oferecido carona até o Recreio dos Bandeirantes ao seu primo por consideração, Felipe, que estaria acompanhado de seu amigo Leonardo, que também pegou carona no seu carro, uma Parati. Relatou que, pouco depois do Barra Shopping, um carro se posicionou atrás do seu, colocou o farol alto e, não satisfeito, posicionou-se ao lado do seu veículo, proferindo palavrões e, mais à frente, o chamou para um “pega”, o que não aceitou. Após, a vítima jogou seu carro na lateral do seu, tendo saído por uma agulha em frente ao Condomínio Santa Mônica. Em seguida, foi tirar o paralama que estava prendendo a roda, voltando para a pista central. Próximo ao Barra Sul, a vítima ressurgiu e de novo atingiu seu veículo na lateral do motorista, vindo a parar, sendo que Marcos parou a uns dez metros a frente do seu carro e desceu do veículo, simulando estar armado, momento em que saiu também do seu carro, começando a agredi-lo. Assumiu ter chutado a lateral do carro de Marcos, puxando o DVD que estava no painel, lançando-o no chão e que os meninos jogaram no mato a chave do carro dele, e que mesmo após perceber que Marcos não estava armado a briga continuou. Afirmou que apenas ele chutou o carro de Marcos. Acrescentou que o segurança estava armado e que a briga já havia acabado quando de sua chegada. Afirma que Marcos reagiu à briga. Disse que que foi encaminhado juntamente com a vítima para o Hospital Lourenço Jorge, tendo alta no mesmo momento. Nega ter subtraído qualquer dos bens mencionados na denúncia e que apenas o interrogando chutou o carro de Marcos, tendo parado a briga porque viu que ele estava sangrando e estava quieto, sentado. Esclareceu que Felipe e Leo saíram do local porque uns amigos foram buscá-los. 



    O acusado Felipe corrobora com as declarações de Arthur, confirmando que foram incitados por Marcos a fazer um “pega” e que diante da recusa, este colidiu no veículo de Arthur, que teve que desamassar seu para lama para liberar a roda. Também foi concordante com Arthur quando do reaparecimento do Golf da vítima e o novo abalroamento, além de afirmar que Marcos saiu do interior do veículo mexendo na calça, fingindo estar armado, indo em direção a Arthur, que tentando ligar o carro, sem sucesso, saiu do seu interior, partindo para a briga com Marcos, da qual não participou. Disse que jogou as chaves do Golf no mato para que Marcos não mais os perseguisse. Afirmou não ter subtraído qualquer bem de Marcos, assim como Arthur e Leonardo. Não viu Arthur quebrar o DVD do carro da vítima. 



    Leonardo Morgado, menor de idade à época dos fatos, afirmou que estava no interior do carro Parati no momento em que ocorreram os fatos, declarando que a vítima Marcos, condutor do automóvel Golf, sinalizava convidando o outro carro para um "pega", o que não ocorreu naquele momento. Disse que no sinal houve uma discussão entre os motoristas, em seguida arrancaram, mais à frente ficaram emparelhados, momento em que ocorreu uma colisão lateral. Indagado, entendeu que a colisão ocorreu em razão de o motorista do automóvel Golf estar forçando para ocorrer um "pega". Relata que após a colisão o Golf partiu na frente, em seguida entrou na frente do carro de Arthur, freando bruscamente, instante em que ocorreu uma colisão do Parati na traseira do Golf. Que após a batida os carros pararam e o motorista do Golf saiu em direção à Parati, o mesmo fazendo o motorista deste último veículo, iniciando-se uma briga entre os dois. Afirma que durante a briga permaneceu dentro do carro, juntamente com Felipe, ora segundo réu. Informa que foi embora do local com Felipe, que neste momento além deles e dos dois motoristas havia uns seguranças do condomínio em construção em frente à batida e que para lá não retornou. Afirma que ninguém tentou impedi-lo, tampouco a Felipe, de sair do local. 



    Em primeiro lugar, impende destacar a robusta prova documental e oral trazida aos autos, onde se é possível chegar à conclusão de que os fatos não ocorreram conforme descrito pelos réus. 



    As lesões sofridas pela vítima, todas na região da cabeça, e a ausência de lesões características de uma luta corporal no acusado Arthur afastam sobremaneira a hipótese de uma briga na qual apenas a vítima e o acusado Arthur tenham se envolvido, restando clara a participação ativa do réu Felipe e do menor Leonardo nas agressões perpetradas contra a vitima Marcos, que se consubstanciou também na subtração de seus pertences, só sendo interrompida a ação criminosa quando da chegada de um segurança que estava nas redondezas, que os afugentou. 



    Saliente-se que as provas documentais não se coadunam com as declarações dos acusados, de que somente Arthur teria agredido Marcos, visto que o Laudo de Exame em Veículo relatou amassamentos no veículo da vítima que deixaram marcas de diferentes solas de sapatos, o que evidencia que além de Arthur, o corréu Felipe e o menor Leonardo participaram também da ação criminosa que, além das agressões perpetradas, que também se consumou com a subtração de bens da vítima. 



    Segundo a vítima Marcos, primeiro foi agredido por Arthur, que usou a mão, afirmando que os três agressores, arrancaram um cordão, o relógio, levaram o telefone celular, além de cerca de sessenta reais que estavam em seu bolso, bem como teve o carro amassado por todos. Relatou, ainda, que Arthur arrancou o aparelho de DVD que estava dentro do carro, não sabendo o destino dado. 



    Tal declaração encontra esteio no depoimento da testemunha Bruno Santana Gomes Barbosa que afirmou que estava com Marcos no Bar Parque das Rosas, e que após telefonema deste foi ao local do crime, tendo visto o Golf da vítima na pista, todo amassado, com marcas de pisadas de tênis, havendo sinais de arrancamento tanto da tela quanto do aparelho do DVD do carro da vítima. Ademais, afirmou que no local encontrou Arthur, os seguranças, Marcos e os policiais, sendo que o outro acusado (Felipe) não mais se encontrava, notando que Marcos não mais usava o relógio e o celular não estava com ele se lembrando que ele estava com o relógio no Parque das Rosas. 



    Ressalte-se que o fato dos bens enumerados pelo réu não terem sido recuperados e o DVD do carro tenha sido destruído, não exclui o dolo dos réus de subtrair o relógio, o celular, a quantia em espécie e o cordão de ouro da vítima, quando perceberam que o réu estaria subjugado às agressões. Saliente-se que o corréu Felipe e o menor Leonardo, deixaram o local, sendo perfeitamente possível terem levado ou até mesmo se desfeito dos referidos bens, para evitar o flagrante. 



    Não é demais reprisar que a palavra da vítima, analisada em conjunto com o contexto probatório, constitui valioso elemento de prova suficiente para escorar um juízo de reprovação, nas hipóteses de crimes patrimoniais, como vem sendo reiteradamente decidido pelos tribunais superiores e por esta Câmara. Confira-se:



    (...)



    Observa-se que as declarações do lesado encontram esteio no depoimento da testemunha da defesa Bruno que, ao chegar ao local do crime, notou que Marcos não mais usava o relógio nem o celular estava com ele, afirmando que a vítima estava usando o relógio no Parque das Rosas, e que havia sinais de arrancamento tanto da tela quanto do aparelho do DVD do carro de Marcos, não se olvidando que o corréu Felipe e o menor Leonardo, se evadiram do local antes da chegada da polícia. E, como bem exposto pela Procuradoria de Justiça em seu parecer: 



    “ainda que inicialmente a motivação dos réus tenha sido unicamente a de agredir a vítima, em razão de uma briga de trânsito ou de um racha fracassado, certo é que durante os atos executórios do crime de lesão corporal, os réus e o comparsa menor vislumbraram a oportunidade de se apossarem dos bens da vítima”. 



    Portanto, diante das circunstâncias em que ocorreu o fato em tela, aliadas aos laudos acostados a demonstrar as lesões corporais sofridas pela vítima e os danos no seu veículo, além da prova oral obtida, em especial às declarações do lesado de que teria tido bens subtraídos pelos réus enquanto estava sendo agredido, forçosa a condenação no artigo 157, § 3º, 1ª parte, do Código Penal, conforme persegue o Ministério Público. (...)” (e-doc. 2, p. 118-126; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmou a visão adotada pelo Tribunal estadual, observando a ausência de ilegalidade a ser reconhecida. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBO SEGUIDO DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PELO ACÓRDÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SOMENTE LESÕES. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental. 



    2. Não é possível conhecer as teses relativas à ausência de liame subjetivo entre os corréus e de relativização da palavra da vítima, quando elas não foram apresentadas na inicial do habeas corpus, caracterizando indevida e tardia inovação recursal. 



    3. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, razão pela qual o writ não serve como sucedâneo de recurso especial que seria cabível em tese, com seus requisitos de admissibilidade próprios. 



    4. Não é possível desclassificar a condenação, de roubo seguido de lesões corporais graves, para apenas as referidas lesões corporais, quando o acórdão de 2º grau aponta uma série de elementos concretos que conduzem à prática do delito mais grave, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, efetuar a conferência da análise mediante um aprofundado exame das provas. 



    5. Agravo regimental não conhecido."(e-doc. 31; grifos nossos)



    13. Na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias sem o profundo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 206.856-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal ‘possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)’ (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator